Tribunal: STF
Processo: Rcl 41315
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação ajuizada em favor de Alan Jorge Moreno Sampaio contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara de Execuções Penais da Comarca de São Luís que teria afrontado a Súmula Vinculante 56.
    O reclamante relata que “cumpre pena de 49 (quarenta e nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, tendo progredido para o regime semiaberto em 27/09/2018, conforme inteiro teor dos autos em anexo” (pág. 2 da petição inicial).
    Diz que “a Defensoria Pública protocolou petição, alertando que, mesmo depois da decisão de progressão de regime, […] continuava custodiado na mesma unidade prisional […], dividindo a cela com presos do regime fechado e provisórios, tendo solicitado a concessão de prisão domiciliar com base na Súmula Vinculante 56 do STF”, mas o pleito foi indeferido pelo Magistrado da execução” (pág. 2 da petição inicial). Houve reiteração desse pedido, porém não acolhido (pág. 3 da petição inicial).
    Destaca, nesse contexto, que “está custodiado na cela 2 do bloco C na Unidade Prisional de Ressocialização São Luís 3, dividindo a cela com outros 8 (oito) presos, conforme documento abaixo emitido em 30 de maio de 2020” (pág. 3 da petição inicial).
    Dai porque defende que encontra-se “cumprindo a pena em local inadequado destinado ao recolhimento de presos provisórios e do regime fechado, de forma manifestamente contrária à Súmula Vinculante 56 da Súmula aprovada em 29 de junho de 2016 pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal” (pág. 6 da petição inicial). 
    Requer, ao final, a procedência da reclamação, “determinando-se que a 1ª Vara de Execuções Penais de São Luís-MA que observe a Súmula Vinculante no 56 desta Egrégia Corte, promovendo, nos termos do RE 641320: 1) A progressão para o regime aberto de forma antecipada ao Reclamante, avaliando-se a necessidade ou não de monitoração eletrônica; e 2) subsidiariamente, a colocação do Reclamante em prisão domiciliar, avaliando-se a necessidade ou não de monitoração eletrônica” (pág. 20 da petição inicial). 
    É o relatório. Decido.
    A reclamação perante este Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015.
    No presente caso, a defesa ajuíza a reclamatória com a finalidade de garantir a aplicação da Súmula Vinculante 56, uma vez que o paciente encontra-se cumprindo pena no regime semiaberto, mas estaria recolhido em cela juntamente com detentos do regime fechado, por não existir, na referida Comarca, estabelecimento próprio para o cumprimento de pena no regime estabelecido.
    O enunciado sumular em questão determina que “a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”. Transcrevo as balizas postas no referido leading case:
    “[...]
    No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.”
    Dessa forma, a manutenção do reclamante na mesma cela que detentos do regime fechado viola o disposto na Súmula Vinculante 56, além de desestimular o reeducando a continuar sua busca por reinserção na sociedade e no mercado de trabalho.
    Extraio da exposição de motivos do Código Penal que “a progressiva conquista da liberdade pelo mérito substitui o tempo de prisão como condicionante exclusiva da devolução da liberdade”. Digo isso, porque consta dos autos o registro de bom comportamento carcerário por parte do reclamante (pág. 30 do doc. eletrônico 2).
    Note-se, ainda, que as Regras de Tóquio, que fazem parte de um conjunto normativo de direitos humanos formulado no âmbito da Organização das Nações Unidas, tratam o trabalho externo como uma hipótese à libertação do reeducando, de modo a “evitar a prisão e ajudar o infrator a reintegrar-se rapidamente na sociedade”, conforme dispõe a regra 9, litteris:
    “9. Disposições sobre a aplicação das penas
    9.1 As autoridades competentes têm à sua disposição uma ampla gama de medidas substitutivas relativas à aplicação das penas visando evitar a prisão e ajudar o infrator a reintegrar-se rapidamente na sociedade.
    9.2 As medidas relativas à aplicação das penas incluem, entre outras:
    (a) Autorizações de saída e processo de reinserção;
    (b) Libertação para trabalho ou educação […].”
    Saliento, ainda, que o compartilhamento de cela entre apenados que cumprem pena no regime fechado com aqueles que progrediram ao semiaberto e possuem liberação para o trabalho extramuros pode causar um grave problema de segurança, tanto para o preso empregado em estabelecimento comercial, quanto para a administração prisional. É que, por ter permissão de entrar e sair do estabelecimento prisional com certa rotina, poderá o preso em regime semiaberto ser obrigado a levar e trazer objetos, informações ou até mesmo ordens de dentro para fora do presídio e vice-versa.
    Ressalto que a quaestio iuris trazida nesta reclamação refere-se à aplicação da Súmula Vinculante 56, firmada no Plenário da Corte, após reiterada jurisprudência, o que permite a adoção do paragrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF, litteris:
    “Art. 161. [omissis]
    Parágrafo único. O Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”.
    Isso posto, julgo procedente a reclamação, para determinar que o Juízo da 1ª Vara de Execuções Penais de São Luís/MA aplique a Súmula Vinculante 56, nos termos dos parâmetros fixados no RE 641.320/RS.
    Comunique-se com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator